Tribunal: TCU
Processo: 014.566/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 38, II, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria aos srs. Florisval Rodrigues Matos e Francisco Félix da Silva e negar registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Francisco Félix da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos dos proventos de aposentadoria ao sr. Francisco Félix da Silva no prazo de quinze dias; 9.4. orientar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas que a aposentadoria do servidor Francisco Félix da Silva poderá prosperar mediante a emissão de novo ato que observe a correção do cálculo dos proventos com base na média apurada pelo sistema Siape; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação: 9.5.1. ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.5.2. à Secretaria-Geral de Controle Externo, para avaliar a conveniência e oportunidade de adoção de medidas que assegurem, quando do exame dos atos de concessão de aposentadoria, a verificação da correção dos valores dos proventos atribuídos aos inativos com base na média das remunerações contributivas, como, por exemplo, a alteração das críticas automáticas e da forma de análise dos atos pela unidade técnica e a criação de um módulo no sistema e-Pessoal com vistas à inclusão de planilha eletrônica com as memórias de cálculo dos proventos deferidos.